Tribunal: TJES
Processo: 0003245-42.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003245-42.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSALINA VENTAL BRAUN
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°: 0003245-42.2019.8.08.0038

Recorrente: ROSALINA VENTAL BRAUN

Recorrido: MUNICIPÍO DE NOVA VENÉCIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. MOTIVAÇÃO DO ATO DISCRICIONÁRIO QUE SE MOSTRA PRESCINDÍVEL SEGUNDO ENTENDIMENTO DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE COMPROVADOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 –
O cerne da controvérsia reside na legalidade da dispensa de servidor contratado sob o regime de designação temporária antes do advento do termo final do contrato.

4 -
Diversamente dos servidores estatutários ocupantes de cargos efetivos, que gozam da estabilidade após três anos de exercício, o contratado temporário não possui direito à permanência no cargo, pois a Administração Pública detém o poder discricionário de rescindir tais ajustes a qualquer tempo, pautando-se nos critérios de oportunidade e conveniência, independentemente de processo administrativo prévio ou motivação exauriente, salvo se demonstrado desvio de finalidade,

o que não ocorreu no caso em tela.

5 - Não havendo prova de ilegalidade ou abuso de poder no ato de dispensa, não há que se falar em nulidade, reintegração ou dever de indenizar por danos morais ou materiais, agindo o ente municipal requerido no exercício regular de seu direito discricionário.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.

Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)